Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701004-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GSLU). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. 1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre reajustes aos vencimentos de servidores em decorrência de extinção gradativa de gratificação. 2. O pedido de suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR 2017.00.2.011208-8 não se sustenta, porquanto, em acórdão datado de 14/08/2017, o incidente de resolução de demandas repetitivas não foi admitido pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça. 3.É incabível a incorporação da Gratificação por Serviços de Limpeza Urbana (GSLU) ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal. 4. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível. 5. Apelação conhecida e provida. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do processo. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta, em síntese, ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede o retorno dos presentes autos à instância a quo para que se pronuncie a respeito das omissões apontadas nos declaratórios, conforme requerimento expresso naquele recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federa, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, veja- se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Dje 14/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o recurso extraordinário em relação à invocada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência do STF “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Confira-se, também, o ARE 1240145 ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 7/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028